Tribunal: CARF
Processo: 10880.928259/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928259/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.894 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
COESA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 01-35.337 - 1a Turma da DRJ/BEL,
Sessão de 25 de junho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928259/2010-92
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
01 – Dos Fatos
Versa o presente processo sobre 12764.31232.120805.1.3.02-0244 (fl.08), onde o
contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003 no valor de R$
88.656,88 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta da declaração de
compensação, o crédito seria constituído por IRPJ Retido na Fonte e estimativas
compensadas.
Por intermédio do Despacho Decisório no 8639813300 e anexos de 07/06/2010 (fl. 02),
o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram
não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento integral do direito
creditório, a unidade de origem afirma que:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 88.656,88 Valor na DIP): R$ 88,656,88
Somatório das parcelas de composição do credito na DIP): R$ 88.656,88
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponivel= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIP)) - (CSLL devida) limitado ao menor valor antra saldo negativo DIP) e
PER/DCOMP, observado que quando este calculo resultar negativo, o valor sera zero.
Valor do saldo negativo disponivel: R$ 18.212,64
Manta do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento ate 30/06/2010 .
02 – Da Manifestação de Inconformidade
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 11/06/2010(fl. 07), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/07/2010 (fl. 14), via procurador,
alegando em síntese que:

DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo, oriundo de Declaração de Compensação (DCOMP
no 12764.31232.120805.1.3.02-0244) apresentada em agosto de 2005, por meio da qual
a Requerente pleiteou a compensação do saldo negativo Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica ("IRPJ"), apurado no ano-calendário de 2003 (no total de R$ 88.656,88), com
débito de COFINS apurado em julho de 2005 (R$ 111.955,91)
Ao analisar a DCOMP apresentada pela Requerente (saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2003), entendeu o Sr. Agente Fiscal que o valor do direito credit6rio
reconhecido pela Fiscalização (R$ 18.212,64) seria menor do que aquele apurado pela
Requerente em sua DIPJ referente ao ano-calendário de 2003 (R$ 88.656,88).
Isso porque, de acordo com o que se pode depreender das informações extraídas do
extrato denominado "Detalhamento do Crédito", obtido no sítio da Receita Federal do
Brasil (doc. anexo), entendeu o Sr. Agente Fiscal que as estimativas de IRPJ referentes
a janeiro e fevereiro de 2003 não teriam sido integralmente quitadas (sobre o que se
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

falará adiante) existindo, portanto, uma diferença de R$ 70.444,24, que foi assim
demonstrada pela RFB:

Como decorrência dessa situação, entendeu por bem a Fiscalização não homologar a
compensação declarada no PER/DCOMP de no 12764.31232.120805.1.3.02-0244 (doc.
anexo), considerando o limite ao crédito reconhecido no montante de R$ 18.212,64
(referente às retenções na fonte efetuadas no ano-base de 2003)
.................................
- Na decisão proferida no Processo n° 11610.003049/2003/2003-11, considerou que
houve homologação tática do PER/DCOMP na qual foi compensada a estimativa de
janeiro de 2003:
"Da Homologação Tácita
Alega a contribuinte em sua manifestação de inconformidade que seus pedidos de
compensação protocolizados em 27/02/2008 e 28/03/2008 deveriam ter sido
examinados pelo Fisco no prazo de 5 anos e, após o referido o tempo, estariam os
pleitos homologados tacitamente em consonância com o art. 74 da Lei no 9.430/96 com
redação ada pela Lei no 10.833/2003.
Em análise da documentação dos presentes autos, observa-se que o pedido de
compensação foi protocolizado em 22/03/2003 (fls. 01/02) e em 27/02/2003 (fl. 01 —
processo apenso no 11610.003049/2003-11), conforme relatado pela contribuinte. 0
Despacho Decisório foi exarado pela autoridade fiscal na data
(...)
de 12/08/2008 (fl. 136) e a respectiva ciência dada em 13/08/2008 (fl. 137), ou seja, fora
do prazo legal estabelecido pela legislação de regência (§50 do art. 74 da Lei no
9.430/96). (...) No que tange a DCOMP de fls. 01/02 e do processo apenso no
11610.003049/2003-11 (fl. 01), tendo em vista o disposto no §50 do art. 74 da Lei no
9.430/96, consideram-se tacitamente homologadas as compensações nela informadas.
Saliente-se que a unidade de jurisdição da contribuinte deverá tomar as medidas
cabíveis quanto à homologação tácita das compensações observando-se o disposto nas
Instruções Normativas da RFB as quais dispõem sobre a matéria, o disposto no §30 do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e demais providências de sua alçada." (g.n. - fls. 400 e 401
dos
autos
dos
processos
administrativos
nos
11610.003049/2003-11
e
11610.004343/2003-32)
...................................................................................................................................
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Por fim, com relação ao valor da estimativa de IRPJ apurada em fevereiro de 2003 (R$
40.315,40), cuja quitação é objeto de discussão no processo administrativo no
11610.004343/2003-32, deve essa C. Turma Julgadora determinar o sobrestamento do
presente processo administrativo até que seja proferida decisão final nos autos do
processo administrativo antes referido (no 11610.004343/2003-32), o qual está pendente
de julgamento pelo CARF (doc. anexo).
- Para consubstanciar o seu pedido a Impugnante demonstra as razões para serem
consideradas as compensações dos PER/DCOMP anexo ao processo no
11610.004343/2003-32, e citou jurisprudências administrativas.

DO PEDIDO
Ante o exposto, a fim de se evitar decisões conflitantes, a Requerente requer a esta C.
Turma Julgadora que:
(i) reconheça o direito creditório no valor de R$ 30.128,841 referente estimativa de
IRPJ apurada em janeiro de 2003 1 cuja compensação com o crédito utilizado no
processo administrativo n° 11610.003049/2003-11 foi tacitamente homologada no
referido processo;
(ii) com relação ao valor de R$ 40.315,40, referente a estimativa de IRPJ apurada em
fevereiro de 2003, que foi compensada com o crédito discutido no processo
administrativo n° 11610.004343/2003-32, determine o sobrestamento do presente
processo, com fulcro no artigo 265, inciso IV do Código de Processo Civil, até o
desfecho do processo administrativo no 11610.004343/2003-32 ou o julgamento em
conjunto dos referidos processos; e
(iii) caso esta E. Turma Julgadora entenda que a presente Manifestação de
Inconformidade deve ser julgada independentemente do processo administrativo n°
11610.004343/2003-32, o que se alega a titulo argumentativo, requer-se, com base no
mérito alegado, a reforma integral da decisão recorrida e, conseqüentemente, a
homologação de todas as compensações realizadas.
A 1a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
II – Do Direito Creditório Pleiteado
01 – Das DCOMP Não Homologadas
É cediço que o crédito de saldo negativo de IRPJ se constitui a partir do confronto entre
a soma de todas as antecipações do imposto (pagamentos de estimativas, , retenções e
estimativas compensadas).
No caso em tela, conforme consta do Despacho Decisório (fl.02) e Detalhamento do
Crédito (fl. 04), não foram reconhecidos as estimativas compensadas com outros
tributos, no montante de R$ 70.444,24, pela não homologação das DCOMP objetos dos
créditos.
Mediante consulta aos Processos abaixo discriminados, verificou-se que o contribuinte
não logrou êxito em seus recursos interpostos. O quadro abaixo identifica a situação
atual dos Processos:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Entretanto, as estimativas cuja compensação não foi homologada não pode ser
considerada na apuração do saldo negativo pois, a legislação tributária autoriza que as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real anual deduzam do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica devido as estimativas mensais, desde que efetivamente pagas.
Muito bem. A norma que autoriza a dedução das estimativas mensais, para fins de
apuração dos saldos do IRPJ a pagar, ou a restituir/compensar, é o art. 2o, § 4o, inciso
IV, c/c o art. 28, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
(...)
Resulta claro, da leitura do inciso em destaque, que as estimativas que podem ser
deduzidas do imposto a ser pago, para fins de apuração do eventual saldo negativo de
IRPJ, são aqueles efetivamente pagos.
No tocante às estimativas objeto de declaração de compensação, os débitos
compensados, sem sombra de dúvida, consideram-se pagos, mas ― observe-se ― sob
condição resolutória. É o que diz o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (com
redação dada pela Lei no 10.637, de 30/12/2002): ― “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação”.
Logo, se a Administração Tributária deixa de homologar a compensação de um débito
de estimativa mensal, este débito não pode ser considerado pago.
O fato de existir um recurso administrativo pendente, com relação à decisão que deixou
de homologar a compensação, não significa dizer que o débito correspondente
permanecerá extinto até que haja uma decisão final.
O efeito extintivo da declaração de compensação cessa, de imediato, com a ciência da
decisão não-homologatória. O recurso administrativo eventualmente interposto contra a
referida decisão não opera, nem prorroga a extinção do débito, apenas suspende a sua
exigibilidade. Assim dispõe o art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (com
redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003): ― “A manifestação de
inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação”.
.................................................................................................................................
Quando, na apuração do saldo negativo, o Fisco deixa de glosar uma estimativa objeto
de compensação não homologada, sob o argumento de que o débito em questão
constitui dívida confessada, passível de cobrança executiva, acaba reconhecendo, em
favor do contribuinte, um direito creditório calcado em mera expectativa de pagamento,
a depender de um evento futuro e incerto. Tal reconhecimento, a meu ver, colide com a
regra do art. 170, caput, do Código Tributário Nacional, que exige que os créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública sejam dotados de liquidez e certeza: ― “A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública” (destaquei).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Diante do exposto, penso que o Fisco deve, sim, glosar as estimativas objeto de
compensações não homologadas, posicionamento este, aliás, que vem sendo
referendado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em diversos julgados:
(...)
Conforme as razões acima expostas, nego provimento à manifestação de
inconformidade da Interessada, confirmando, assim, o Despacho Decisório no
8639813300 e anexos de 07/06/2010 (fl. 02/04), em relação a esta matéria
(...)
Da Homologação Tácita
Alega a contribuinte em sua manifestação de inconformidade que seus pedidos de
compensação protocolizados em 27/02/2008 e 28/03/2008 deveriam ter sido
examinadas pelo Fisco no prazo de 5 anos e, após o referido tempo, estariam os pleitos
homologados tacitamente em consonância com o art.74 da Lei n° 9.430/96 com redação
dada pela Lei n° 10.833/2003.
Em análise da documentação dos presentes autos, observa-se que o pedido de
compensação foi protocolizado em 22/03/2003 (fls.01/02) e em 27/02/2003 (fl.01 —
processo apenso n° 11610.003049/2003-11), conforme relatado pela contribuinte. O
Despacho Decisório foi exarado pela autoridade fiscal na data de 12/08/2008 (fl.136) e a
respectiva ciência dada em 13/08/2008 (fl.137), ou seja, fora do prazo legal estabelecido
pela legislação regência (§5° do art.74 da Lei n° 9.430/96)
(...)
Dessa forma, pelo estatuído pelo referido §5°, o prazo a ser considerado para fins de
homologação tácita inicia-se com a protocolização da DCOMP e termina com a ciência
dada à contribuinte da Decisão proferida pela autoridade fiscal.
Pelos documentos acostados aos autos constata-se a situação prevista no §5° do art.74
da Lei n° 9.430/96.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de NÃO RECONHECER o direito
creditório remanescente referente ao saldo negativo da CSLL do ano calendário de
2001.
No que tange a DCOMP de fls.01/02 e do processo apenso n° 11610.003049/2003-11
(fl.01), tendo em vista o disposto no §5° do art.74 da Lei n° 9.430/96, consíderam-se
tacitamente homologadas as compensações nela informadas. Saliente-se que a unidade
de jurisdição da contribuinte deverá tomar as medidas cabíveis quanto à homologação
tácita das compensações observando-se o disposto nas Instruções Normativas da RFB as
quais dispõem sobre a matéria, o disposto no §3° do art.74 da Lei n° 9.430/96 e demais
providências de sua alçada. (grifei)

.........................................................................................................
................................................
Em relação ao PER/DCOMP supostamente tacitamente homologado, as estimativas
correspondentes somente devem ser levadas ao ajuste anual no limite do débito
compensado (compensação homologada). Pensar em contrário significa dar ao
contribuinte crédito que o mesmo não possui. Esse tem sido o entendimento do Órgão
Central. Vejamos a Ementa da Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2012:
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Portanto, inexistindo homologação tácita dos saldos negativos, no caso de se considerar
tacitamente homologada a compensação, deve-se analisar acerca da real existência do
direito creditório e se este seria suficiente para homologar a estimativa compensada.
Somente nessa situação é que a estimativa deve ser levada ao ajuste anual para compor
o saldo negativo do período.
(...)
IV – Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado referente a
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003 e declaro não homologadas as compensações.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
II – DA PRELIMINAR
II.2 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE ANTES DO
TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11610.004343/2003-32 E DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO OBJETO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 11610.003049/2003-11
Como se denota pelo despacho decisório, corroborado pelo acórdão recorrido, a
Autoridade Fiscal entendeu que o saldo credor da Recorrente, não totalizaria a quantia
de R$ 88.656,88, mas sim de R$ 18.212,64, em razão de não ter sido comprovada a
quitação (que ocorreu por meio de compensação) das estimativas de IRPJ apuradas em
janeiro e fevereiro de 2003, conforme demonstrado anteriormente.
Nesse sentido, importa ressaltar que a matéria – compensação das estimativas de IRPJ
apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 – está sendo discutida pela Recorrente nos
autos dos processos administrativos nos 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-
32.
O próprio acórdão recorrido reconheceu tal elemento de forma expressa, senão veja-se:

Além disso, a Autoridade Julgadora limitou-se a afirmar que a legislação permitiria, tão
somente, a dedução de estimativas do imposto a ser pago somente quando houvesse
efetivo pagamento, haja vista que se não há a homologação da compensação de um
débito de estimativa mensal, este débito não poderia ser considerado pago, o que
vedaria a homologação da compensação debatida nestes autos.
Pois bem, nos referidos processos administrativos, a Recorrente compensou os saldos
negativos de IRPJ e CSLL, apurados nos anos-base de 2001 e 2002, com débitos
também desses tributos apurados durante o ano-base de 2003, conforme abaixo
demonstrado:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

De acordo com as informações contidas na planilha acima, verifica se que foram
parcialmente homologadas as compensações que tem por objeto débitos de estimativas
de IRPJ apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 (nos valores de R$ 30.128,84 e R$
40.315,40, respectivamente), cuja quitação, por ainda ser objeto de discussão nos
processos administrativos no 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32, foi
desconsiderada pela Delegacia de Julgamento, tão somente pela alegação de não terem
sido homologadas, decisão/situação jurídica que, frise-se, ainda se encontra pendente de
análise por este E. CARF.
Cabe destacar que, ao apreciar os pedidos de compensação objeto dos dois processos
enumerados na planilha acima (no 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32), a
DERAT as homologou parcialmente, motivo pelo qual a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (para ambos processos, que foram apensados).
Posteriormente, sobreveio decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
deferindo parcialmente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
nos processos acima citados, apenas para reconhecer a homologação tácita das
compensações objeto do processo administrativo no 11610.003049/2003-11, motivo
pelo qual foi interposto Recurso Voluntário que, atualmente, como dito, encontra-se
pendente de julgamento por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Por esse motivo, equivocou-se a Delegacia de Julgamento ao desconsiderar o saldo
negativo de IRPJ de R$ 88.656,88 (indevidamente reduzido para R$ 18.212,64), sob a
alegação de que a Recorrente não teria quitado as estimativas de IRPJ devidas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2003, justamente porque tal comprovação foi
efetivamente demonstrada nos autos dos processos administrativos n°
11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32, ainda pendentes de julgamento por
este E. CARF.
Ademais, não poderia a Autoridade Julgadora ter deixado de reconhecer a quitação da
estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2003, objeto de discussão do processo
administrativo no 11610.003049/2003-11, já que em 1a instância administrativa já se
reconheceu, expressamente, a homologação tácita da Declaração de Compensação na
qual este débito foi compensado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Para que não reste dúvida sobre a questão, confira-se trecho da decisão proferida nos
autos dos processos administrativos nos 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-
32 (julgados em apenso), também reproduzida pelo acórdão recorrido:

(...)
Diante disso, considerando-se que houve homologação tácita da DCOMP objeto do
processo administrativo no 11610.003049/2003-11, na qual foi compensada a estimativa
de janeiro de 2003 (R$ 30.128,84), não merece prosperar o posicionamento adotado
pela DRJ, que se sustentou na Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2012, pelo que
é imperioso que se reconheça que a Recorrente efetivamente quitou a estimativa de
IRPJ apurada em janeiro de 2003, e, consequentemente, seja reconhecido o direito
creditório ora pleiteado.
Note-se que a referida Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2012, no presente
caso, foi utilizada de forma equivocada pela Autoridade Julgadora, que não homologou
o referido crédito sob alegação de que não estaria obrigada a fazê-lo, tão somente por
conta da homologação tácita, e que, portanto, caberia ainda o devido reconhecimento do
crédito pleiteado no presente processo administrativo.
Isso porque, como já evidenciado, no presente caso a única alegação suscitada pela
Autoridade Fiscal para não homologar a DCOMP objeto destes autos foi de que o
crédito do saldo negativo de IRPJ não estaria comprovado, na medida em que as
compensações que quitariam as estimativas que o compunham não teriam sido
confirmadas.
Ora, tendo sido demonstrado que a compensação relativa à estimativa apurada foi
efetivamente confirmada, conclui-se que restou superada a alegação da Autoridade
Fiscal consignada no Despacho Decisório que originou este processo, motivo pelo qual
não poderia a Autoridade Julgadora trazer novo argumento na tentativa de manter a
conclusão de não homologação da DCOMP por completa ausência de competência para
tanto.
De fato, uma vez consolidado o trabalho da Autoridade Fiscal baseado em determinada
fundamentação, ou critério, cabe à Autoridade Julgadora, além de determinar a
realização de eventuais diligência e perícias, apenas a declaração da sua total ou parcial
improcedência ou da sua procedência.
Efetivamente, a Turma Julgadora não tem competência para alterar os fundamentos
jurídicos utilizados pela Autoridade Fiscal (como ocorreu no presente caso), já que a
atividade desta última é vinculada e obrigatória, conforme preceituam os artigos 142 e
149 do CTN, bem como representa ato formal, dotado de requisitos próprios.
Em razão dessa previsão, verifica-se que a Turma Julgadora jamais poderia ter inovado
no trabalho realizado pela Autoridade Fiscal, com a finalidade de aperfeiçoá-lo,
mediante a utilização de fundamentação distinta para a manutenção da conclusão de não
homologação da compensação debatida neste processo. Dessa forma, o que ocorreu no
presente caso foi a evidente usurpação da competência outorgada à Autoridade Fiscal.
Portanto, em razão da impossibilidade de a Turma Julgadora inovar o critério do
trabalho fiscal, tal como ocorrido no presente caso, aguarda a Recorrente que esse E.
CARF reconheça a nulidade da decisão ora recorrida, determinando que a DRJ profira
uma nova decisão limitando-se aos fundamentos adotados pela Autoridade Fiscal no
Despacho Decisório, o que certamente levará à homologação integral da DCOMP.
Ademais, ainda que pudesse ser superada a questão acima - o que se alega ad
argumentandum - observa-se que a referida Solução de Consulta foi utilizada
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

erroneamente, pois a Turma Julgadora pautou-se nela para não homologar o crédito
objeto de reconhecimento por Homologação Tática, mas também não cumpriu a sua
obrigação, proveniente do próprio ato normativo adotado, de efetivamente analisar o
crédito pleiteado pela Recorrente e, com base na documentação probatória efetivamente
apresentada, evidenciar o seu ponto de vista com relação à existência, ou não, do
referido crédito, o que configura verdadeira omissão/preterição de defesa da Recorrente
e leva também à nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
Importa salientar, ainda, que a referida decisão, que reconheceu a homologação tácita, é
definitiva, pois não mais é possível à DRJ interpor recurso de ofício, eis que o (i) valor
exonerado é inferior ao valor mínimo definido pela Portaria MF no 03, de 03 de janeiro
de 20082 , e (ii) a interposição desse recurso não é cabível em face de decisão que
considerar procedente manifestação de inconformidade em processos relativos à
compensação, nos termos do que dispõe o artigo 68 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 20083 (aplicável à época dos fatos, sendo hoje vigente a
Instrução Normativa no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Por fim, com relação ao valor da estimativa de IRPJ apurada em fevereiro de 2003 (R$
40.315,40), cuja quitação é objeto de discussão no processo administrativo no
11610.004343/2003-32, cabe a este E. CARF determinar o sobrestamento do presente
processo administrativo até que seja proferida decisão final nos autos do processo
administrativo antes referido (no 11610.004343/2003-32), o qual está pendente de
julgamento de Recurso Voluntário interposto.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015 - “CPC”)4 , “suspende-se o processo (...) quando a sentença de
mérito (...) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente” (g.n.).
Desse modo, de acordo com a regra acima transcrita, o julgador, deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa,
que constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
(...)
Portanto, no caso ora em análise, a compensação da estimativa de IRPJ apurada no mês
de fevereiro de 2003, realizada com o saldo negativo apurado no ano calendário de
2001 é questão absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos do
processo administrativo no 11610.004343/2003-32, de modo que seria ilegal o
prosseguimento da cobrança do débito compensado na DCOMP, por intermédio do
presente processo administrativo, antes de ser proferida decisão final, no processo
administrativo acima citado (no 11610.004343/2003-32), quanto à existência do crédito,
apurado no ano-base de 2001, que foi utilizado para compensar o valor devido de
IRPJ/estimativa apurado em fevereiro de 2003.
Diante do exposto, faz-se necessário (i) o reconhecimento do direito creditório da
Requerente no montante de R$ 30.128,84 (IRPJ/Estimativa apurado em janeiro de
2003), em razão de ter ocorrido a homologação tácita da DCOMP no processo
administrativo n° 11610.003049/2003-11, na qual este valor foi compensado; e (ii) o
sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento definitivo do
processo administrativo no 11610.004343/2003-32, em razão da nítida relação de
dependência existente ele e o presente processo.

III – DO MÉRITO
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Ainda que possam ser superadas as razões trazidas em sede de preliminar, o que se
alega a título de argumento, passa-se a demonstrar que o posicionamento defendido no
acórdão recorrido também não pode prevalecer com relação ao mérito. É o que se passa
a demonstrar.
III.1 – DA INTEGRALIDADE DO SALDO NEGATIVO: VALIDADE DAS
ESTIMATIVAS – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO
De acordo com o disposto no Acórdão recorrido, o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido, pois ainda não havia se dado o pagamento efetivo das estimativas, haja
vista que estas foram objeto de compensações ainda não homologadas.
Ocorre que, para fins de composição do saldo negativo pleiteado nestes autos, deveria
ter sido reconhecido o direito creditório relativo à integralidade das estimativas
compensadas, independentemente da situação processual das compensações analisadas
em outros processos administrativos, e por um motivo simples: a improcedência do
presente processo implica em cobrança em duplicidade e enriquecimento ilítico da
União Federal.
(...)
Realmente, por todo o exposto, resta claro que admitir a invalidade do direito creditório
pleiteado configuraria enriquecimento ilícito do Estado, pois as estimativas que foram
compensadas, caso não homologadas, já serão objeto de cobrança nos seus respectivos
processos administrativos.
Ora, considerando que as estimativas, nos termos da legislação de regência, são mera
antecipação da CSLL devida no encerramento do ano-calendário, não existe
fundamento legal que possa impedir o aproveitamento do saldo negativo apurado, ainda
que pendente de homologação da compensação, tal como já decidido por este E. CARF
em diversas oportunidades.
(...)
Portanto, por qualquer ângulo que se enxergue a questão, resta claro que deve ser
reformado o entendimento exarado no acórdão recorrido no sentido de que somente
estimativas “pagas” podem ser objeto de homologação pela Autoridade Fiscal, cm a
consequente homologação integral da compensação objeto desta lide.
III.2 – DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO – SALDO
NEGATIVO DE IRPJ APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
III.2.1 – DA QUITAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IRPJ APURADA EM FEVEREIRO
DE 2003
(...)
Ressalte-se, por oportuno, que a Recorrente comprovou nos autos processo
administrativo no 11610.004343/2003-32, que aguarda julgamento de Recurso
Voluntário por este E. CARF, a suficiência do saldo de base de cálculo negativa de
CSLL apurado no ano-base de 2001, para a quitação integral da DCOMP que originou
referido processo.
Entretanto, para que não restem dúvidas sobre a integral existência do crédito ora em
análise (saldo negativo de IRPJ no total de R$ 88.656,88), apurado no ano base de
2003, a Recorrente passa a comprovar, também nos autos do presente processo, de
forma sintética, a existência do saldo de base de cálculo negativa CSLL, apurado no
ano-base de 2001, que foi utilizado para a compensação da estimativa de IRPJ, apurada
no mês de fevereiro de 2003. Confira-se:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

III.2.1.1.- Do Processo Administrativo n° 11610.004343/2003-32
Conforme informado nos autos do referido processo, ao apreciar o pedido de
compensação apresentado pela Recorrente durante o ano-calendário de 2003, a DERAT
entendeu por bem não homologá-lo, sob a alegação de que o crédito pleiteado (saldo de
base de cálculo negativa de CSLL apurado no ano-calendário de 2001) seria
insuficiente.
De fato, para verificar a existência de saldo negativo em 2001, a Autoridade
Administrativa recompôs os saldos da Recorrente desde o ano-base de 1998, e, a partir
daí, concluiu pela inexistência do saldo credor pleiteado.
Diante disso, a fim de tornar mais elucidativa a comprovação desses saldos (saldo
negativa de CSLL de 1998 a 2001), a Recorrente passa a demonstrar, ano a ano, a
existência, em montante suficiente, do saldo de base de cálculo negativa apurado em
2001. Veja se:
A) SALDO NEGATIVO DE 1998
Com relação ao ano-base de 1998, a Autoridade Fiscal entendeu que o saldo negativo de
CSLL, apurado no ano-base de 1998, seria inferior ao declarado pela Recorrente em sua
DIPJ, apontando, para tanto, uma diferença no montante de R$ 61.130,85 (somatória
das diferenças de R$ 24.232,46 e R$ 36.898,39):
(...)
No entanto, esse entendimento não merece prosperar, pois, como será demonstrado, não
existem as diferenças apontadas nos valores referentes às estimativas recolhidas durante
o ano-base de 1998, e nos valores das retenções realizadas por órgãos públicos.
A.1 – DAS RETENÇÕES REALIZADAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS – DA
CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Recorrente celebra, com diversas empresas,
contratos de consórcio para melhor operacionalizar a sua atividade principal de
construção de obras civis.
O contrato de consórcio, nos termos do que dispõem o artigo 278 e 279 da Lei no
6.404/1976 (“LSA”), é destituído de personalidade jurídica e as empresas consorciadas
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada
uma por suas obrigações, litteris:
(...)
Diante disso, a Recorrente compensou os valores retidos na proporção de sua
participação no consórcio (3%), sendo que esses valores retidos pelo DNER, podem ser
facilmente verificados no sistema interno da RFB chamado SIEF/DIRF, motivo pelo
qual deve-se reconhecer a legitimidade da retenção no total de R$ 24.232,46, em
atenção ao já mencionado princípio da verdade material, e, com isso, reconhecer a
integralidade do direito creditório da Recorrente.
A.2 – DAS ESTIMATIVAS RECOLHIDAS DURANTE O ANO-CALENDÁRIO DE
1998
Com relação às estimativas recolhidas durante o ano-calendário de 1998, a Recorrente
apresentou, nos autos do processo administrativo em análise, comprovantes de
recolhimento, nos valores de R$ 6.548,47, R$ 37.488,15 e R$ 5.259,45. Quanto ao valor
de R$ 513.220,61, refere-se às compensações realizadas com saldos negativos de
exercícios anteriores, conforme informado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (“DCTF”) e DIPJ entregues pela Recorrente.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Ademais, não pode ser admitida como válida a afirmação de que as compensações
relativas a saldos negativos anteriores a 1998 não possuem liquidez e certeza. Isso
porque, como se demonstrou exaustivamente nos autos do processo administrativo no
11610.004343/2003-32, (i) já se operou a decadência do direito do Fisco de exigir
créditos tributários relativos a períodos anteriores a 1998, e, além disso, (ii) os saldos
negativos compensados não foram sequer motivo de contestação pelo despacho
decisório.
Assim, a Recorrente comprovou a formação do saldo negativo de R$ 360.581,45, no
ano-calendário de 1998, para utilização nos anos-calendário subsequentes.
B – SALDO NEGATIVO DE 1999
Como foi demonstrado anteriormente, e cabalmente comprovado nos autos do processo
administrativo no 11610.004343/2003-32, o saldo negativo relativo ao ano-calendário de
1998 existe em montante suficiente para que se reconheçam a sua compensação com
estimativas apuradas no ano-base de 1999, motivo pelo qual não merecem prosperar as
diferenças apontadas pela Autoridade Fiscal nos valores de R$ 109.407,81 e R$ 847,69,
abaixo discriminadas:

Ademais, com relação aos valores retidos de órgãos públicos, deve se reconhecer o
valor de R$ 847,69, referente à retenção na fonte das atividades do consórcio da BR-101
(conforme contrato já juntado aos autos do processo administrativo em referência, e
demonstrativos apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade).
Assim, a Recorrente comprova a formação do saldo negativo de R$ 166.124,94, no ano-
calendário de 1999, para utilização nos anos-calendário subsequentes.
C – SALDO NEGATIVO DE 2000
A Fiscalização também deixou de reconhecer a totalidade do saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2000, em razão de ter constatado as diferenças abaixo
demonstradas:
(...)
Note-se que parte das diferenças apontadas pela Fiscalização decorre do não
reconhecimento do saldo negativo de CSLL apurado no ano-base de 1999, utilizado
para compensar estimativas apuradas no ano-calendário de 2000.
Porém, tendo em vista a comprovação do saldo negativo de CSLL apurado em 1999,
deve-se reconhecer a sua utilização em 2000, no valor de R$ 479.997,08. Ressalte-se,
ainda, que as compensações de saldo negativo com os recolhimentos mensais de
estimativa foram devidamente informadas em DCTF.
Com relação aos valores retidos de órgãos públicos, deve-se reconhecer o valor de R$
620,03, que foi retido por órgão público, conforme contrato de consórcio (devidamente
acostado aos autos do processo administrativo no 11610.004343/2003-32).
Por último, verifica-se que a Recorrente, por um equívoco, recolheu R$ 20,04 a maior
do que declarado em DIPJ (conforme cópia dos comprovantes de recolhimento das
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

estimativas acostados aos autos do processo administrativo no 11610.004343/2003-32),
razão pela qual o saldo negativo de 2000 deve ser de R$ 82,64.
D – SALDO NEGATIVO DE 2001
No que se refere ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2001, a
Fiscalização apontou as seguintes diferenças:
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que a diferença entre o saldo negativo declarado pela
Recorrente e o valor considerado pelo Sr. Auditor Fiscal, no valor de R$ 343,65, é
composto pelo valor de R$ 254,11, referente à retenção na fonte das atividades do
consórcio da BR-101 (conforme contrato e demonstrativo já juntado aos autos daquele
processo) e o valor de R$ 89,54, relativo à compensação sem DARF de saldo negativo
de CSLL apurada em exercícios anteriores (conforme cópia da DCTF acostada aos
autos daquele processo por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade).
Diante disso, tendo sido cabalmente comprovados os valores desconsiderados pela d.
Autoridade Fiscal, é de se reconhecer integralmente o direito creditório da Recorrente,
mantendo-se, por consequência, todas as compensações homologadas.
Ante todo o exposto, ainda que esse E. CARF não reconheça a nulidade do acórdão
recorrido ou determine o sobrestamento do presente processo administrativo, o que se
alega a título meramente argumentativo, a Recorrente aguarda o reconhecimento dos
saldos negativos de CSLL, apurados nos anos-base de 1998 a 2001, para que, como
consequência, seja reconhecido o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2001, que foi utilizado na compensação da CSLL/estimativa, apurada em fevereiro de
2003.
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo o recebimento,
conhecimento e integral provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido em razão de neste ter se preterido o direito
de defesa da Recorrente ao se inovar o critério trazido no trabalho da Autoridade Fiscal
e se omitir acerca de questão essencial no presente caso.
Caso sejam superadas as questões acima - o que se alega ad argumentandum -,
requer se a reforma integral do acórdão recorrido e, consequentemente:
(i) o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 30.128,84, referente à
estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2003, cuja compensação com o crédito
utilizado no processo administrativo n° 11610.003049/2003-11 foi tacitamente
homologada no referido processo; e
(ii) com relação ao valor de R$ 40.315,40, referente a estimativa de IRPJ apurada em
fevereiro de 2003, que foi compensada com o crédito discutido no processo
administrativo n° 11610.004343/2003-32, (a) se determine o sobrestamento do presente
processo, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
até o desfecho do processo administrativo no 11610.004343/2003- 32; ou (b) se
reconheça a regularidade do crédito compensado e se homologue imediatamente a
compensação objeto destes autos.
Em qualquer hipótese, como mencionado ao longo do presente Recurso, restam
definitivamente homologadas as declarações de compensação atreladas ao presente
processo administrativo, tal como reconhecido pela decisão de primeira instância
administrativa.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade em razão da
impossibilidade de reconhecimento do direito creditório antes do término do processo
administrativo no 11610.004343/2003-32 e da homologação tácita da compensação objeto do
processo administrativo no 11610.003049/2003-11.
Para tanto, o recorrente sustentou que
Como se denota pelo despacho decisório, corroborado pelo acórdão recorrido, a
Autoridade Fiscal entendeu que o saldo credor da Recorrente, não totalizaria a quantia
de R$ 88.656,88, mas sim de R$ 18.212,64, em razão de não ter sido comprovada a
quitação (que ocorreu por meio de compensação) das estimativas de IRPJ apuradas em
janeiro e fevereiro de 2003, conforme demonstrado anteriormente.
Nesse sentido, importa ressaltar que a matéria – compensação das estimativas de CSLL
apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 – está sendo discutida pela Recorrente nos
autos dos processos administrativos nos 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-
32.
O próprio acórdão recorrido reconheceu tal elemento de forma expressa, senão veja-se:
(...)
De acordo com as informações contidas na planilha acima, verifica se que foram
parcialmente homologadas as compensações que tem por objeto débitos de estimativas
de IRPJ apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 (nos valores de R$ 30.128,84 e R$
40.315,40, respectivamente), cuja quitação, por ainda ser objeto de discussão nos
processos administrativos no 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32, foi
desconsiderada pela Delegacia de Julgamento, tão somente pela alegação de não terem
sido homologadas, decisão/situação jurídica que, frise-se, ainda se encontra pendente de
análise por este E. CARF.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Cabe destacar que, ao apreciar os pedidos de compensação objeto dos dois
processos
enumerados
na
planilha
acima
(no
11610.003049/2003-11
e
11610.004343/2003-32), a DERAT as homologou parcialmente, motivo pelo qual a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (para ambos processos,
que foram apensados).
Posteriormente, sobreveio decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
deferindo parcialmente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente nos processos acima citados, apenas para reconhecer a homologação
tácita das compensações objeto do processo administrativo no 11610.003049/2003-
11, motivo pelo qual foi interposto Recurso Voluntário que, atualmente, como dito,
encontra-se pendente de julgamento por este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
(...)

Por esse motivo, equivocou-se a Delegacia de Julgamento ao desconsiderar o saldo
negativo de IRPJ de R$ 88.656,88 (indevidamente reduzido para R$ 18.212,64), sob a
alegação de que a Recorrente não teria quitado as estimativas de IRPJ devidas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2003, justamente porque tal comprovação foi
efetivamente demonstrada nos autos dos processos administrativos n°
11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32, ainda pendentes de julgamento por
este E. CARF.

Ademais, não poderia a Autoridade Julgadora ter deixado de reconhecer a quitação da
estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2003, objeto de discussão do processo
administrativo no 11610.003049/2003-11, já que em 1a instância administrativa já se
reconheceu, expressamente, a homologação tácita da Declaração de Compensação na
qual este débito foi compensado.
(...)
Portanto, no caso ora em análise, a compensação da estimativa de IRPJ apurada no mês
de fevereiro de 2003, realizada com o saldo negativo apurado no ano calendário de
2001 é questão absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos do
processo administrativo no 11610.004343/2003-32, de modo que seria ilegal o
prosseguimento da cobrança do débito compensado na DCOMP, por intermédio do
presente processo administrativo, antes de ser proferida decisão final, no processo
administrativo acima citado (no 11610.004343/2003-32), quanto à existência do crédito,
apurado no ano-base de 2001, que foi utilizado para compensar o valor devido de
IRPJ/estimativa apurado em fevereiro de 2003.
Diante do exposto, faz-se necessário (i) o reconhecimento do direito creditório da
Requerente no montante de R$ 30.128,84 (IRPJ/Estimativa apurado em janeiro de
2003), em razão de ter ocorrido a homologação tácita da DCOMP no processo
administrativo n° 11610.003049/2003-11, na qual este valor foi compensado; e (ii) o
sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento definitivo do
processo administrativo no 11610.004343/2003-32, em razão da nítida relação de
dependência existente ele e o presente processo.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem
a nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque ainda que ele não
concorde com os fundamentos que não culminaram com as compensações pretendidas, ao
contribuinte foi efetivamente resguardado o direito de se insurgir contra a decisão, pelo que faz
por meio do presente processo administrativo, portanto preservado o direito ao contraditório e
ampla defesa, bem como os atos foram praticados por agentes competentes.
Ressalta-se desde já, que a análise a respeito da (in)possibilidade da compensação
da estimativa de IRPJ formadora do suposto saldo negativo da Recorrente no total de R$
30.128,84, em razão da tentativa de pedido de compensação de saldo negativo de períodos
anteriores referente as estimativas de IRPJ apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 que estão
sendo discutidas pela Recorrente nos autos dos processos administrativos nos
11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32, será matéria que efetivamente se discutirá no
mérito do presente recurso.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade .
DO MÉRITO
Conforme já mencionado, o presente processo se trata de Declaração de
Compensação (12764.31232.120805.1.3.02-0244 (fl.08), onde o contribuinte indica crédito de
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003 no valor de R$ 88.656,88 para compensar débitos
próprios.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Assim, o cerne da questão consiste na análise a respeito da (in)possibilidade da
compensação da estimativa de IRPJ formadora do suposto saldo negativo da Recorrente no total
de R$ 88.656,88, em razão da tentativa de pedido de compensação de saldo negativo de períodos
anteriores referente as estimativas de IRPJ apuradas em janeiro e fevereiro de 2003 que estão
sendo discutidas pela Recorrente nos autos dos processos administrativos autônomos de nos
11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32.
Pelas razão acima expostas, o recorrente defende que a análise da DCOMP discuta
no presente processo depende do teor do desfecho dos processos administrativos autônomos de
nos 11610.003049/2003-11 e 11610.004343/2003-32 que repercutiria no reconhecimento do seu
direito creditório R$ 88.656,88, em razão da tentativa de pedido de compensação de saldo
negativo de períodos anteriores referente as estimativas de IRPJ apuradas em janeiro e fevereiro
de 2003.
No entanto, a matéria restou pacificada atualmente, esse entendimento foi
superado pela Administração Tributária com a edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018,
que trata exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com
os destaques deste relator que interessam a esta lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 2/6.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma
pacificou a questão discutida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.894 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928259/2010-92

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de
CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs 16727.22886.120805.1.3.03-0721.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 206
DF CARF MF
Original